Tribunal: TJBA
Processo: 0502981-23.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502981-23.2016.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LEONARDO PEREIRA OLIVEIRA Advogado(s): HELOISIO FERNANDO DIAS, DENISE GONZAGA DOS SANTOS BRITO, AILA DE SANTANA SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA SEGUIDA DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo autor em face da sentença que, na ação indenizatória, julgou improcedente o pedido, por meio do qual se pleiteia a condenação do Estado da Bahia por danos morais e lucros cessantes, em razão de suposta prisão preventiva ilegal, quando foi posteriormente absolvido por falta de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva seguida de absolvição por falta de provas atrai a responsabilidade do Estado por danos morais e lucros cessantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade objetiva do Estado, via de regra, não se aplica aos atos jurisdicionais, restringindo-se aos casos expressamente previstos no art. 5º, LXXV, da Constituição, relativos ao erro judiciário ou prisão além do tempo fixado na sentença. 4. Por sua vez, a absolvição por insuficiência de provas não caracteriza, por si só, erro judiciário, quando presentes elementos iniciais de materialidade e autoria suficientes para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP e jurisprudência da Corte Cidadã. 5. No caso, a prisão acautelatória foi decretada amparada na confissão inicial do autor, confirmada em depoimento, interrogatório e declaração que indicavam ciência sobre outros crimes na mesma região, sendo que a defesa somente alterou a realidade dos fatos a partir de 02/2016. 6. No mais, a posterior absolvição do apelante decorreu do término da instrução processual, não implicando falha ou erro judiciário na condução do processo, mas apenas insuficiência probatória, o que afasta a responsabilidade do ente público. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502981-23.2016.8.05.0113, em que figuram como apelante LEONARDO PEREIRA OLIVEIRA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.